Tribunal: STF
Processo: RE 1283348
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Vol. 3, fl. 13):
    “EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE À GENITORA IDOSA DE POLICIAL MILITAR FALECIDO SEM ESPOSA, COMPANHEIRA, NEM FILHOS. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE GENITORA COMO DEPENDENTE DE SERVIDOR ESTADUAL NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO. PECULIARIDADE DO CASO QUE ENSEJA A APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 21, DE 29 DE JUNHO DE 2000 (SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DOS MILITARES DO ESTADO DO CEARÁ) EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES DA LEI Nº 8.213/1991 (REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.”
     Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 3, fls. 14-16): 
    “O cerne da pretensão diz respeito à possibilidade ou não de a autora ser acolhida como dependente previdenciária e perceber pensão por morte deixada por seu filho, Policial Militar, Francisco José Gonçalves de Menezes. 
    Sabe-se que o Estado do Ceará instituiu a Emenda à Constituição Estadual nº 39/1999 e a Lei Complementar nº 12/1999, reduzindo o rol de beneficiários de pensão por morte de militares. 
    Ressalte-se que, com o advento da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Novo Código Civil), isto é, posterior à Emenda à Constituição Estadual nº 39/1999 e à Lei Complementar nº 12/1999, o direito à prestação de alimentos passou a ser recíproco, isto é, não tendo os pais condições financeiras de manter o seu sustento e de sua família, a obrigação de prestar esses alimentos recairia no mais próximo em grau, uns em falta de outros (art. 1.696), e na falta dos ascendentes caberia a obrigação aos descendentes. 
    Posteriormente, foi promulgada a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), que garantiu ao idoso gozar de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade (art. 2º), sendo obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (art. 3º). 
    A Lei do Idoso prevê, ainda, que os alimentos serão prestados ao idoso na forma da lei civil, sendo essa obrigação solidária, podendo o idoso optar entre os prestadores (arts. 11 e 12). Vale transcrever, na mesma linha, o art. 229 da Carta Magna: "Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar, e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade."
    [...]
    A Lei Complementar nº 12/1999, que instituiu o Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Civil e Militares, dos agentes públicos e membros de poder do estado do Ceará – SUSPEC, em seu art. 6º, ao mencionar quem seriam os dependentes da pensão por morte, deixou ao desamparo a situação ora sob análise, qual seja, Policial Militar que falece sem cônjuge, companheira, nem filhos, tendo como dependente econômica genitora que necessita da pensão para o sustento próprio. 
    [...]
    Portanto, considerando a excepcionalidade da situação fática não contemplada pela Lei Complementar nº 21/2000, à revelia do que regula o Regime Geral da Previdência Social, que reconhece, expressamente, a genitora como dependente de servidor público, bem como demonstrada a dependência econômica da apelada em relação ao seu filho, e o fato do falecido não ter deixado outros dependentes, torna-se devida a concessão de pensionamento nos moldes fixados na sentença proferida pelo Juiz a quo.”
    Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 4, fl. 8).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 5, fls. 3-14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 1º; 18; 24; XII; e 201, V, da Constituição Federal, aos argumentos de que (a) “o acórdão recorrido aplicou a analogia com a finalidade de fazer uso da lei do RGPS para o fim de pagar pensão para mãe de servidor falecido, hipótese esta prevista na lei federal; porém, não constante no rol previsto em lei estadual” (Doc. 5, fl. 11); e (b) “[...] a decisão recorrida, ao afastar a legislação previdenciária estadual para fins de aplicar a lei dos segurados do INSS, acaba por violar o pacto federativo, na medida em que desconsidera a competência do Estado -membro para legislar sobre previdência de seus servidores” (Vol. 5, fl. 13).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 5, fl. 8):
    “(...) no que tange ao novo requisito do RE, que diz respeito à repercussão o_ geral do recurso, inserida no CPC pela Lei n° 11.418/06, temos que o presente caso enquadra-se no conceito de causa que tem repercussão geral, definida pelo art. 1.035, do CPC como sendo aquela que traduz "a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo". 
    Além do interesse de definir a questão subjetiva dos autores, a presente lide versa sobre tema que possui profunda relevância na seara forense, já que, inúmeras vezes, o Poder Público fica obrigado a pagar parcelas de natureza previdenciária indevidamente, causando, dessa forma, prejuízo ao erário.
    Não se esquecendo da repercussão jurídica, pois há necessidade de se definir a lei da época do óbito do filho da requerente como a legislação que regulará o benefício previdenciário, e não a lei atual, como está sendo definido com o recebimento de pensão pela genitora do seu filho ex servidor falecido.
    Ora, não se pode negar que o direito à previdência é matéria que possui profundo e sério conteúdo social e político, especialmente quando se trata de atividade essencial ao regular funcionamento do Estado, que influirá, certamente, no trato futuro com os demais membros da população.
    Também sob o prisma jurídico tem relevância a questão, principalmente para evitar a discussão de possíveis efeitos de outras decisões favoráveis oriundas de juízos inferiores, ainda não submetidas a esta Corte, e, sobretudo, a reprodução de várias ações idênticas discutindo a matéria, sendo extremamente necessária a análise tópica, por este STF, do tema ligado à realidade cearense, para firmar importante precedente para fixar a o atuação da magistratura local.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à concessão de pensão por morte à mãe de policial militar, falecido em 2003. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente